Tribunal: TJPA
Processo: 0803379-74.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803379-74.2018.8.14.0015

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ALZIRA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO PRELIMINAR DE RETRATAÇÃO E EFEITO SUSPENSIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ESPECIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO APÓS EC 41/2003 E INGRESSO ANTERIOR À EC 20/1998. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ele ajuizada, mantendo sentença que reconheceu o direito da agravada, Alzira Costa Ferreira, à pensão por morte com base nos proventos integrais do servidor falecido, incluindo a Gratificação de Produtividade Especial. O agravante formulou pedido preliminar de retratação da decisão, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC, e renovou o requerimento de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) decidir se é cabível a retratação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC; (ii) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, com fundamento no art. 995, parágrafo único do CPC; (iii) definir se é devida à pensionista a inclusão da Gratificação de Produtividade Especial e a aplicação da paridade remuneratória com base nas regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A retratação prevista no art. 1.021, § 2º do CPC é indeferida, pois a decisão monocrática possui fundamentação sólida, alinhada à jurisprudência consolidada, e o agravante não apresentou fato ou argumento novo que a justifique.

5.O efeito suspensivo é indeferido por ausência de probabilidade do direito e inexistência de risco concreto de dano irreparável ao erário, conforme os critérios do art. 300 do CPC.

6.A Gratificação de Produtividade Especial, prevista nas Leis Estaduais nº 5.476/88 e 5.531/89, possui natureza remuneratória, é paga de forma habitual e tem sua extensão a pensionistas garantida pelo art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/84 e pelo Decreto Estadual nº 2.595/94.

Aplica-se ao caso a regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, por se tratar de servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e faleceu após a EC nº 41/2003, assegurando à pensionista o direito à paridade e integralidade dos proventos.

7.A jurisprudência do STF (Tema 396) e do STJ consolida a interpretação de que, atendidas as regras de transição, os pensionistas fazem jus à paridade com os servidores ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A retratação de decisão monocrática prevista no art. 1.021, § 2º do CPC exige a apresentação de fato novo ou inovação jurídica relevante, o que não ocorreu no caso.

2.A concessão de efeito suspensivo a recurso exige demonstração concreta do periculum in mora e da plausibilidade jurídica da tese, o que não se verifica quando o risco alegado é genérico e desprovido de prova.

3.A Gratificação de Produtividade Especial deve integrar a base de cálculo do benefício de pensão por morte quando sua extensão aos pensionistas estiver prevista em norma legal vigente à época do óbito do servidor.

4.O pensionista de servidor falecido após a EC 41/2003 tem direito à paridade e à integralidade, desde que o instituidor tenha ingressado no serviço público antes da EC 20/1998 e se enquadre nas regras de transição da EC 47/2005.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 7º, I; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, arts. 300, 932, V, "a", 995, parágrafo único, e 1.021, § 2º; Leis Estaduais nº 5.476/88, 5.531/89 e nº 5.810/84, art. 142; Decreto Estadual nº 2.595/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.580, Tema 396, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgInt no RE no AgInt no RMS nº 46.302/CE, rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.04.2021; TJPA, APL nº 00500729720008140301, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 22.11.2021; TJPA, AC nº 00034767419988140301, rel. Des. Rosileide Cunha, j. 13.08.2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível interposta pela autarquia, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu o direito da parte autora,
Alzira Costa Ferreira
, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de retratação pelo juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC, reiterando pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do mesmo diploma legal, para evitar danos de difícil reparação ao erário, diante da possibilidade de pagamento indevido de proventos em desacordo com o regime legal vigente.

No mérito, o IGEPREV defende a inaplicabilidade da paridade plena entre os proventos do servidor falecido e o benefício de pensão concedido à autora, sustentando que, em razão do óbito ocorrido em 16/07/2016, aplica-se ao caso a redação do art. 40, § 7º da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como os dispositivos da Lei nº 10.887/2004. Afirma que o valor da pensão deve ser calculado considerando-se o teto do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% da parcela excedente, e que vantagens de natureza transitória, como a Gratificação de Produção Especial, não se incorporam ao benefício de pensão.

Defende, ainda, a legalidade da exclusão da referida gratificação da base de cálculo da pensão, em razão de sua natureza “propter laborem”, variável e vinculada à produtividade do servidor em atividade, conforme previsto no Decreto Estadual nº 2.595/1994 e no art. 86 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Destaca, ademais, a vedação contida na Lei Federal nº 9.717/98, quanto à inclusão de vantagens decorrentes de local de trabalho nos proventos de aposentadoria e pensões.

Alega que eventual manutenção da decisão monocrática poderá ensejar prejuízos irreparáveis ao equilíbrio atuarial do regime previdenciário estadual e fomentar precedentes que agravarão a instabilidade orçamentária do Estado do Pará. Reforça que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a legislação previdenciária aplicável é aquela vigente à data do óbito do servidor instituidor do benefício (princípio do tempus regit actum), inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, o reconhecimento da legalidade da exclusão da vantagem transitória do cálculo do benefício de pensão, e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de futura interposição de recurso extraordinário ou especial.

Diante do exposto, requer, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, o reconhecimento da legalidade da exclusão da vantagem transitória do cálculo do benefício de pensão, e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de futura interposição de recurso extraordinário ou especial.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (ID. nº 22845320).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Em primeiro plano, impõe-se o exame do pleito preliminar de retratação formulado com base no art. 1.021, § 2º do Código de Processo Civil, cumulativamente à pretensão de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno.

Quanto à possibilidade de retratação, verifica-se que a decisão monocrática agravada apresenta fundamentação sólida e consonante com entendimento jurisprudencial pacificado, inexistindo qualquer inovação fática ou jurídica que justifique a reconsideração do julgado. Assim, não se vislumbra razão jurídica para acolhimento da pretensão de reapreciação.

No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo, igualmente inexiste amparo para o seu deferimento. A decisão agravada observou com acuidade os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, consignando a ausência simultânea de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressaltou-se, com propriedade, que os elementos constantes dos autos não evidenciam, de plano, qualquer ilicitude nos atos administrativos impugnados, tampouco restaram demonstradas irregularidades aptas a justificar, liminarmente, a suspensão da eficácia da sentença, muito menos da obrigação de fazer nela contida.

Ademais, o alegado risco de lesão ao erário, embora invocado em tese, não se apresenta demonstrado de forma concreta ou individualizada, tratando-se de afirmação genérica e desprovida de comprovação idônea, o que afasta a caracterização do periculum in mora, tal como exigido pela norma processual.

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

Quanto aos demais argumentos do mérito, destaco que na referida decisão monocrática recorrida, amparada no art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil, examinou com exatidão os elementos dos autos e aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Tema 396 do Supremo Tribunal Federal.

Restou incontroverso que o servidor instituidor do benefício faleceu em 16/07/2016, sendo, portanto, aplicável à espécie o princípio do tempus regit actum, conforme enunciado da Súmula nº 340 do STJ. Igualmente incontroverso é o fato de que o de cujus fazia jus à Gratificação de Produtividade Especial, nos termos das Leis Estaduais nº 5.476/88 e 5.531/89, estendida expressamente aos inativos e pensionistas.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte Estadual, é no sentido de que, verificada a natureza remuneratória e permanente da gratificação, esta deve compor a base de cálculo do benefício de pensão, sobretudo quando paga habitualmente ao servidor falecido, ainda que possua origem vinculada ao desempenho de atividades específicas. Tal entendimento é corroborado pelo disposto no art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/84, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.595/94, que assegura a extensão da gratificação de produtividade aos pensionistas.

Outrossim, quanto à paridade remuneratória, observa-se que o servidor ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, enquadrando-se na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, de modo que se aplica o regime jurídico que garante à pensionista o direito à integralidade e paridade dos proventos, na forma delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580 (Tema 396/STF) o qual destaco novamente a referida ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. INGRESSO DO SERVIDOR (FALECIDO) NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ACÓRDÃO ATACADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 396/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.580 RG/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)" (Tema n. 396/STF).

2. Na espécie, o acórdão proferido por esta Corte Superior está em

consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, pois concluiu que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005". Com isso, reconheceu o direito das agravadas, como pensionistas de servidores falecidos, com ingresso no serviço público cearense antes da EC n. 41/2003, de receberem a Gratificação de Desempenho Militar, instituída pela Lei Estadual n. 15.114/2012.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RE no AgInt no RMS n. 46.302/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 28/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Os precedentes do Tribunal de Justiça do Pará igualmente reiteram a orientação segundo a qual, nos casos em que o servidor falecido ingressou no serviço público antes das reformas constitucionais previdenciárias, e desde que atendidas as condições previstas nas regras de transição, a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos proventos percebidos pelo instituidor do benefício, inclusive com a incidência de gratificações legalmente incorporáveis. Nessa linha, reproduz-se a ementa mencionada.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL). PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No caso dos autos, não existe indicação acerca da data de falecimento do ex-segurado. No entanto, os documentos acostados, em especial a informação prestada pelo IPASEP, antecessor processual do IGEPREV, comprova que a impetrante é beneficiária de pensão por morte, de onde se depreende que o óbito do servidor ocorreu antes do ingresso do presente Mandado, ocorrido em 17/12/2000, portanto na vigência da disposição contida, à época, no art. 40, § 5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

2. Assim, intactas a paridade e a integralidade da pensão em relação aos proventos e vencimentos de servidor falecido sob a égide da CF/88, resta conferido à pensionista/apelada o direito a receber a pensão no valor correspondente ao vencimento percebido em vida pelo servidor, ex-segurado, conservada a paridade.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - APL: 00500729720008140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

....................................................................................

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. PARIDADE DOS PROVENTOS DA PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2005. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE OU PROVENTOS DOS SERVIDORES FALECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. DECISÃO UNÂNIME. I Preliminar de Decadência do Mandado de Segurança: caso em que não houve manifestação do IGEPREV negando o direito dos Impetrantes/Apelados, tratando-se de ato omissivo, renovando-se mês a mês, não se podendo falar em decadência para impetração. Preliminar Rejeitada. II Inicialmente a Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Posteriormente, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, o sistema recebimento integral foi modificado para o de recebimento parcial. III Nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a previdência social, o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. IV No
caso concreto, é inequívoco que os ex-segurados ingressaram no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelos ex-segurados.
V O cálculo da correção monetária, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo da correção monetária será a data da interposição do presente mandamus. VI Os juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09); c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214 do CPC/73. VII Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conhecida e improvida. VIII Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada apenas no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária à condenação imposta ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ IGEPREV.

(TJ-PA - AC: 00034767419988140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Destarte, não se sustenta a tese recursal da autarquia de que a exclusão da Gratificação de Produtividade Especial seria medida imposta por sua natureza eventual ou transitória, pois ela possui previsão legal clara de extensão a inativos e pensionistas, além de expressamente admitida pela regulamentação vigente à época do óbito.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025